Tribunal: TJES
Processo: 5005533-14.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005533-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYNA GOMES SA FABIANO
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por THAYNÁ GOMES SÁ FABIANO em face de LOJAS RIACHUELO S/A, por meio da qual pretende declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, sob a alegação de que, ao comparecer a um dos pontos comerciais da Requerida, foi-lhe oferecido cartão de crédito para desconto em compras, o qual, todavia, uma vez utilizado, importou em incidência de juros abusivos sobre o parcelamento.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, sob os fundamentos de inexistência de vício na manifestação de vontade ou de falha no dever de informação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas na exordial, em suma, no sentido de que (i) contratou cartão de abordagem de funcionário da Requerida que prometeu descontos, o que, todavia, não ocorreu, tendo havido parcelamento com juros abusivos; (ii) houve venda casada e prática abusiva; (iii) houve violação do dever de informação; (iv) é cabível a restituição do valores pagos a maior; e (v) é cabível indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir se a Requerente faz jus à declaração de inexistência de relação jurídica com a Requerida, sob as alegações de que, ao comparecer a um dos pontos comerciais da Requerida, foi-lhe oferecido cartão de crédito para desconto em compras, o qual, todavia, uma vez utilizado, importou em incidência de juros abusivos sobre o parcelamento.

Em primeiro lugar, destaco que, diferentemente do que assentado na r. Sentença, reputo que o correto manejo do ônus da prova no presente processo deve considerar a aplicação das normas protetivas do consumidor (Súmula 297 do STJ), inclusive o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), diante da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações autorais.

Fincada essa premissa, tenho que a irresignação recursal merece prosperar, uma vez que a Requerida não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC) no sentido da comprovação
in concreto
do cumprimento do dever de informação clara, adequada, tempestiva (art. 4º, IV c/c 6º, III, do CDC) com relação aos termos e condições da contratação do cartão de crédito, notadamente quanto ao parcelamento e à cobrança de juros.

Com efeito, embora a Requerida alegue observância do referido dever de informação, se limita a invocar um procedimento padrão de contratação e a colacionar aos autos fotos genéricas de balcões de atendimento, prints genéricos de SMS enviados a consumidores, além de extratos do sistema interno, ora não dialogando com o caso concreto ora produzindo prova insuficiente da regularidade da conduta dos seus prepostos na contratação.

Veja-se, nesse sentido, que nenhum dos documentos juntados aos autos demonstra as informações sobre os termos e condições que a Requerente teve acesso no momento da contratação, de modo a explicitar, na hipótese dos autos, o pleno cumprimento do dever de informação clara, adequada e tempestiva.

Além disso, as alegações autorais encontram respaldo na prova documental, uma vez que a Nota Fiscal da compra com o cartão de crédito consta expressamente o suposto desconto oferecido à Requerente e, ademais, não veicula qualquer informação sobre a quantidade de parcelas ou a incidência de juros e o montante deste, diferentemente do que alega a Requerida.

Nesse contexto, vale lembrar também que a jurisprudência do eg. TJES é firme no sentido de que telas do sistema interno do fornecedor de serviços não têm, por si só, força probante suficiente,
ex vi
:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 3.
Na hipótese dos autos, porém, a apelante se limitou a acostar aos autos um print de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento. Precedentes TJSP
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180114381, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

Tem-se, portanto, que o Requerido, ora Recorrente, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual se afigura de direito a declaração de inexigibilidade, em virtude da violação do dever de informação disposto no art. 4º, IV c/c 6º, III, do CDC, tudo em atenção ao manejo do ônus probatório e às provas produzidas nos autos.

Dito isso, havendo comprovação do pagamento de valores que extrapolam a dívida considerada exigível, cabível a repetição do indébito, na forma simples, diante da configuração de hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC), uma vez que a cobrança tem lastro em negócio jurídico firmado entre as partes, fato este incontroverso nos autos.

Em relação aos supostos danos morais sofridos pela Requerente, de outro lado, tenho que a irresignação recursal não merece acolhida, uma vez se evidenciar dos autos somente cobrança indevida, circunstância insuscetível de caracterizar dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do eg. TJES,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 04-10-2018, data da publicação/fonte: DJe 11-10-2018). No caso, não está configurado dano imaterial porque a conduta da ré de cobrar valores indevidos importou para o autor em mero dissabor a que todos estão sujeitos nas relações contratuais. Não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica para o autor e também não ocorreu cobrança vexatória ou situação hábil a sujeitá-lo a constrangimento. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170086455, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformar a r. Sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de declarar a inexigibilidade da dívida objeto da demanda na parte que extrapola o valor de R$ 260,73, bem como condenar a Requerida a restituir os valores pagos a maior (isto é, para além do valor devido de R$ 260,73), com correção monetária do desembolso e juros de mora desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA, ADEQUADA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO INDEBITO. CABÍVEL. FORMA SIMPLES. HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)